Tribunal: TJSP
Processo: 2123135-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123135-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é paciente
VANDERLEI DE OLIVEIRA, Impetrantes WELLINGTON SENGER e ANDERSON
ROBERTO SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123135-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.650
HC No 2123135-20.2020.8.26.0000 Vargem Grande do Sul
IMPETRANTES:
ANDERSON
ROBERTO
SEGURO
e
WELLINGTON SENGER
PACIENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS
Homicídio qualificado

Revogação da prisão preventiva Impossibilidade
Paciente que permaneceu custodiado durante o
processo Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Anderson Roberto Seguro e Wellington Senger em
favor de VANDERLEI DE OLIVEIRA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Vargem Grande do Sul, fundado em mantê-lo cautelarmente
segregado.
Alegam os impetrantes, em síntese, que o Juízo a quo
declarou não possuir poder decisório em razão dos autos estarem em grau de
recurso. Sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
bem como que há ausência de fundamentação idônea, havendo excesso de prazo
da prisão preventiva. Aduzem, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 525). Prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123135-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 528/529), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 532/544).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente respondeu ao processo
custodiado, tendo sido pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, do
Código Penal, sendo-lhe negado o direito a recorrer em liberdade pela
subsistência dos motivos que ensejaram a sua segregação cautelar. Requerida
a revogação em primeiro grau, o Magistrado declarou não ter poder decisório,
estando o feito em grau de recurso (fls. 528).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, de início, que, respeitado o
entendimento do MM. Juízo a quo, a competência da primeira instância para
analisar eventual pedido de revogação da custódia cautelar não é cessada a
partir da fase recursal, incumbindo a esta verificar o cabimento de sua
manutenção quando provocada.
Não obstante, para evitar prejuízo ao paciente,
analisa-se o pedido de revogação da prisão preventiva.
Com efeito, não se vislumbra caracterizado o
excesso de prazo, posto que, como cediço, “pronunciado o réu, fica superada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123135-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da
instrução” (Súmula no 21 do STJ), sendo que o julgamento pelo tribunal do
júri ainda não ocorreu devido à interposição de recurso em sentido estrito pela
defesa (fls. 361/378 dos autos de origem).
Ademais, àquele que se encontra custodiado não é
deferido o direito de recorrer em liberdade, mesmo se primário e com bons
antecedentes, se não demonstrada a ocorrência de alteração fática ou jurídica.
Nesse sentido:
“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer
solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC
456.472/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/10/2018).
Outrossim, nos termos da Súmula no 9 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a exigência da prisão provisória para apelar não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Por fim, frise-se que, embora a situação decorrente
da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se
podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as
Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123135-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator